Tribunal: TJPA
Processo: 0804086-44.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804086-44.2021.8.14.0045

APELANTE: LINDEOMAGNO ALVES DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP, C/C ART. 7º, I DA LEI N°11.340/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LINDEOMAGNO ALVES DA SILVA LIMA
, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei n.º 11.340/06. A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) examinar o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID 24462053, pelo Exame de Lesão Corporal de ID 24462053, bem como pelo depoimento da vítima em juízo.

4. Deixo de conhecer o pleito de concessão do benefício da justiça gratuita por não existir condenação de custas neste processo.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º;
Lei n°11.340/06, art. 7º, I;
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LINDEOMAGNO ALVES DA SILVA LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c Lei n.º 11.340/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
, além da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que

no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h15min, na Rua Central, na cidade de Cumaru do Norte/PA, LINDEOMAGNO ALVES DA SILVA LIMA, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira JANAYNA OLIVEIRA DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito de pág. 07, do evento ID 34986743. Emerge dos autos, que no fatídico dia, a vítima se dirigiu até a residência da genitora do investigado para buscar a filha Kamily e ao retornar para sua casa, logo o denunciado chegou para buscar a filha de volta. Segundo as declarações da vítima, o ex-companheiro chegou com agressividade, ocasião em que lhe desferiu empurrões e lhe bateu, resultando lesões na região da boca e do braço,”
fato ocorrido na comarca de Redenção/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de lesão corporal contra a mulher.

A materialidade e autoria do crime praticado está demonstrada de forma segura,
pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID 24462053, pelo Exame de Lesão Corporal de ID 24462053, bem como pelo depoimento da vítima em juízo.

.

O recorrente
em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva
.

A vítima, JANAYNA OLIVEIRA DA SILVA em juízo, declarou que “
no dia dos fatos foi agredida fisicamente pelo acusado, após discutirem sobre a filha deles. Relatou que a discussão ocorreu na casa da sua mãe, ocasião em que o acusado a chegou empurrando e batendo, devido ter ido na casa dele buscar a filha sem autorização”
.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pleiteia pela gratuidade de justiça, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o pedido por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025